Tribunal: TJES
Processo: 0004751-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004751-23.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELO DESPROVIDO.

1. Consoante a orientação consolidada no Tema 1139 do c. STJ: "
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

2. Na hipótese, o recorrente foi preso em flagrante com significativa quantidade de drogas, uma arma de fogo devidamente municiada, posse de munição extra, e o crime foi cometido em concurso de agentes, elementos que se somam à existência de registro criminal de processo em curso, permitindo a conclusão pela dedicação a atividades criminosas, circunstância que obsta a aplicação do §4º do art. 33, da Lei de Drogas. Portanto, a situação fática do recorrente possibilita o reforço de argumentação para evidenciar sua dedicação a atividades criminosas.

3. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR ALVES PEREIRA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 209/215v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, IV, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 286/292, nas quais postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente redução da pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões às fls. 294/295, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 10315751, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR ALVES PEREIRA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 209/215v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, IV, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 286/292, nas quais postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente redução da pena.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, junto a outro corréu, na posse de 102 (cento e dois) pinos de cocaína, 78 (setenta e oito) pedras de crack, 30 (trinta) munições de arma de fogo, calibre 9mm e a quantia de R$203,00 (duzentos e três reais), em espécie

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

“[...] no dia 22 de junho de 2023, por volta das 16 horas, em uma casa localizada na Rua Araré, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, c
ento e dois pinos da droga conhecida como "cocaína" e setenta e oito pedras da droga conhecida como "crack", além de terem a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de trinta munições de arma de fogo calibre 9mm
(autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 23/24 e 32 - formulários de cadeia de custódia fls. 54/57).

Além disso, o denunciado ARTHUR MAGNO RIBEIRO LABIS trazia consigo, também para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma bucha da droga conhecida como "maconha", enquanto
o denunciado JOÃO VITOR ALVES PEREIRA portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Bersa, calibre 9mm, com número de série raspado, com dezessete munições
(autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 23/24 e 32 - formulários de cadeia de custódia fls. 54/57). Revelam os autos que no dia e horário acima especificados, Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando foram informados pelo CIODES de que na Rua Araré, Bairro Divino Espírito Santo, havia um indivíduo em uma casa abandonada, ao lado da residência de n° 126, com uma arma de fogo em mãos. Diante da notícia, o
s Policiais se deslocaram para o local indicado e, ao chegarem, avistaram os denunciados na sacada de uma casa abandonada, sendo que o denunciado JOÃO VITOR portava em suas mãos uma arma de fogo tipo pistola. Consta que ao perceberem a presença policial, os denunciados se evadiram pulando várias casas. Foi feito o cerco e novamente foram avistados os denunciados, sendo dada voz de parada, contudo, não obedecida, ocasião em que o denunciado JOÃO VITOR apontou para os Policiais a pistola que portava,
motivo pelo qual foram efetuados disparos de arma de fogo pelos Policiais.

Nesse momento, o denunciado ARTHUR se deitou ao chão e foi abordado, sendo encontrado no bolso da roupa que vestia uma bucha de maconha e a quantia de R$90,00, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão fis. 23/24), mas
o denunciado JOÃO VITOR colocou a arma de fogo na cintura e empreendeu fuga novamente subindo em um telhado para acessar a rua dos fundos, onde, no entanto, foi detido. Realizada busca pessoal, foi encontrada, na cintura do denunciado JOÃO VITOR, a arma de fogo já descrita, pistola, marca Bersa, calibre 9mm, com número de série raspado, com dezessete munições
. Em seguida, os Policiais retornaram à casa abandonada de onde os denunciados se evadiram, local em que
apreenderam 102 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, 30 munições de arma de fogo, calibre 9mm e a quantia de R$203,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fis. 23/24).
Também foram apreendidos três aparelhos celulares e um relógio (auto de apreensão fls. 23124) [...]”.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, sendo a reforma do processo dosimétrico a pretensão almejada.

A única tese arguida pela defesa é a de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O pretendido benefício foi negado na sentença condenatória sob o fundamento de que “
o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4 °, do art. 33, da Lei de Tóxicos, haja vista constar registros criminais/atos infracionais, conforme se verifica em certidão às fls. 135
”.

Em consulta à referida certidão pude constar que o recorrente respondeu a dois termos circunstanciados por porte de drogas, os quais já se encontram arquivados, e uma ação penal em curso por crime de roubo majorado, tombada sob o n.º 0002798-24.2023.8.08.0035.

A fundamentação existente na sentença, por si só, é insuficiente para recusar a concessão ao tráfico privilegiado, pois não observa a orientação consolidada no Tema 1139 do c. STJ, o qual preceitua que: "
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

No entanto, em que pese a inconsistência da fundamentação vertida na sentença recorrida, verifico que a situação concreta delineada pelas provas produzidas durante a instrução processual indicam que o recorrente foi preso em flagrante com significativa quantidade de drogas, uma arma de fogo devidamente municiada, a posse de munição extra, e o crime foi cometido em concurso de agentes, elementos que se somam à existência de registro criminal de processo em curso, permitindo a conclusão pela dedicação a atividades criminosas, circunstância que obsta a aplicação do §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

Em caso análogo este Colegiado já decidiu que é “
inaplicável o tráfico privilegiado diante da significativa quantidade e diversidade de droga apreendida, da apreensão de uma arma de fogo devidamente municiada e do concurso de agentes com um menor de idade, situação que evidencia que o recorrente não é um iniciante em atividades ilícitas, situação a qual se destina o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000366-70.2021.8.08.0045; REL. DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.:26/Feb/2024).

O entendimento acima é referendado pela jurisprudência do c. STJ que em caso semelhante apontou que "
houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (traficância), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, onde ficou constata por informações de que o paciente seria um dos gerentes do tráfico na região, bem como perceberem que não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
". (AgRg no HC n. 726.603/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Deste modo, observo que o processo dosimétrico foi realizado com estrita observância ao que dispõe os artigos 59 e 68 do CPB, a fundamentação utilizada é idônea, cumprindo o que determina o inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, e o quantum da pena obedeceu as balizas da discricionariedade regrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.